Tribunal: TCU
Processo: 024.990/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2894/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em razão do item 9.5 do Acórdão 2297/2011-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 012.502/2011-1 , que versou sobre a Representação formulada pelo Juiz Federal Substituto da 11a Vara da Justiça Federal no Estado do Ceará, dando notícia dos resultados dos trabalhos de fiscalização desenvolvidos pela Controladoria-Geral da União no Estado do Ceará, em atendimento à determinação judicial no âmbito do Processo 0004091-58.2010.4.05.8100, que trata da apuração de irregularidades em contratos sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Ceará. Considerando que, relativamente à multa não recolhida pelo Responsável, aplicada por meio do item 9.3 do ac. 2400/2016-Plenário, o MP/TCU já encaminhou à AGU o respectivo título executivo representativo (§ 4o da instrução, peça 256); Considerando que as recomendações exaradas por meio dos itens 9.5.1 e 9.5.2 do referido acórdão tratam de medidas preventivas a serem adotadas com o objetivo de prevenir novas ocorrências semelhantes às verificadas no presente processo, nos seguintes termos: "9.5. recomendar à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Ceará - Dnit/CE que: 9.5.1. adote medidas asseguradoras de que, na execução de todos os contratos de conservação e restauração rodoviária sob sua responsabilidade, sejam observadas de forma plena as determinações constantes dos Acórdãos 829/2004 e 978/2006 - TCU - Plenário, fazendo constar expressamente nos boletins de medição todos os dados ali exigidos (quantitativos medidos discriminados em relatório de fiscalização que identifique, por meio de mapas lineares ou outros instrumentos, a estaca e posição geográfica inicial e final da execução de cada serviço, acompanhado por arquivo de fotos digitais datadas que enquadrem a indicação, com precisão mínima de uma centena de metros, a localização em que foram obtidas, de forma a evidenciar suficientemente a situação dos trechos concernentes antes e depois dos trabalhos e registrar inequivocamente a realização das atividades); 9.5.2. instrua os servidores designados para acompanhamento e fiscalização de contratos no sentido de que sejam estritamente observadas as definições constantes dos respectivos Planos Anuais de Trabalho e Orçamento, notadamente quanto ao especificado nos Gráficos de Localização das Ocorrências (acampamento/usina, jazida, pedreira, fonte d'água, fábrica de asfalto, etc.), observando as Distâncias Médias de Transporte ali estipuladas, anotando em registro próprio todas as divergências porventura detectadas e submetendo aos seus superiores as decisões e providências que ultrapassarem a sua competência, para adoção das medidas convenientes, de modo a ser dado fiel cumprimento às disposições contidas no art. 66 e §§ 1o e 2o do artigo 67 da Lei 8.666/1993.". Considerando que tais tipos de recomendações enquadram-se no inciso II do art. 2o da Resolução -TCU 315/2020 e que foram prolatadas mais de três anos antes de 22/04/2020, data da publicação da referida resolução, o que recomendaria a dispensa dos respectivos monitoramentos, nos termos do § 3o do art. 17 da mesma resolução; Considerando as propostas uniformes da unidade técnica no sentido de que seja dispensado o monitoramento das já apontadas recomendações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) dispensar, com fundamento no §3o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, o monitoramento do cumprimento das determinações constantes dos itens 9.5, 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 2400/2016-TCU-Plenário (peça 202); b) encerrar o processo com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.990/2013-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 027.002/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Ceará - Dnit/mt 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Sergio Rebouças (18383/OAB-CE) e outros, representando Josidan Gois Cunha; Eduardo Pragmacio de Lavor Telles (2331/OAB-CE) e outros, representando Joaquim Guedes Martins Neto e Joaquim Guedes Martins Neto.